Tribunal: TJDFT
Processo: 0704921-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DE PAGAR AS TAXAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão associadas à matéria decidida na sentença, havendo, pois, correlação entre elas.
2. Mesmo que o entendimento exarado na sentença seja o contrário daquele esperado pelo apelante, as razões do convencimento do magistrado, apesar de sucintas, estão bastante claras, tanto que permitiu ao réu interpor o recurso de apelação combatendo os fundamentos da sentença, afastando a preliminar de nulidade da sentença.
3. A tese firmada pela Segunda Seção do STJ no Tema 882, que dispõe que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram, não se aplica aos condomínios de fato, ou seja, a associação não pode ser considerada um condomínio nos moldes da Lei no 4.591/1964, como é o caso destes autos. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. O titular do domínio do imóvel detém legitimidade para figurar no polo passivo de ação de cobrança ajuizada por condomínio. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Nas hipóteses de condomínio irregular, a aderência à associação de moradores é automática, quando se adquire os direitos referentes ao bem inserto nos limites do condomínio, posto se tratar de situação idêntica às dos condomínios horizontais.
6. A participação dos adquirentes nas despesas para manutenção não tem relação com o vínculo associativo, mas com os gastos que aproveitam e facilitam a vida dos moradores e valorizam seus imóveis, não estando limitadas à edição da Lei 13.495/17, sob pena de ensejar enriquecimento sem causa.
7. No julgamento do Recurso Especial no 1.483.930/DF pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o rito do recurso repetitivo, restou firmada a tese de que na vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o Condomínio geral ou edilício (vertical ou horizontal) exercite a pretensão de cobrança de taxa condominial ordinária ou extraordinária, constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação.
8. É pacífico o entendimento de que o termo inicial dos juros de mora de obrigação contratual liquida e certa é contado a partir do inadimplemento da obrigação, art. 397 do Código Civil.
9. Apelo conhecido e não provido.